Tribunal: CARF
Processo: 13553.000252/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13553.000252/2007-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
NEUMA LIMA DIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92/97) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 85/88), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória da Conquista
(BA) emitiu em nome do contribuinte acima identificado Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13553.000252/2007-17
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000252/2007-17

Lançamento (fls. 04/07) referente ao imposto de renda pessoa física, exercício
2005; ano-calendário 2004 em decorrência de revisão de Declaração de Ajuste
Anual (Dirpf). Detectadas dedução indevida a título de despesas médicas, houve
glosa parcial (fl. 66), no valor de R$11.300,00 (fl. 05), porque os elementos
comprobatórios apresentados foram considerados inábeis pela autoridade
lançadora pelo não atendimento de requisitos legais de dedutibilidade -
insuficiência de dados e CNPJ inválido - ou porque um dos emitentes, Luciano
Miranda de Carvalho, declarou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
não ter emitido o recibo apresentado pelo contribuinte (fls. 64/65). Apurou-se
imposto de renda suplementar de R$3.107,50.
O contribuinte, notificado do lançamento, impugna (fls. 01/03) a
glosa em sua totalidade e alega não subsistir qualquer obrigação tributária, seja
porque, sua declaração de imposto de renda neste exercício, processada com
lisura, seja porque os comprovantes recusados apresentam, por lapso, no caso de
um prestador, o CNPJ inválido, e no outro, ausência do endereço, problema este
suprido agora na impugnação. Quanto à informação de que Luciano Miranda de
Carvalho afirma não ter emitido o recibo de R$4.000,00 (fl. 46), é improcedente,
porque ele, efetivamente o emitiu, conforme nova declaração, ora anexada (fl.
08). Continua sua defesa, reconhecendo que o recibo apresentado foi assinado
por terceira pessoa e que o profissional informou-lhe que negou à RFB a emissão
do recibo por achar ser trote.
Constatadas informações conflitantes (fls. 08 e 64) prestadas, em
tese, por um dos beneficiários de pagamento de despesas médicas, Luciano
Miranda de Carvalho, e mais o fato de que os recibos anexados á impugnação
(fls. 10/12), de expressivo valor, relativos à prestação de serviços por Flávio
Souza de Andrade são exatamente aqueles apresentados à fiscalização (fls.
36/38), portanto, ausente requisito legal para a dedutibilidade especificado na
Notificação de Lançamento (fl. 05), houve diligência (fls. 69/70) para que o
contribuinte fosse intimado a apresentar comprovantes dos pagamentos, no total
de R$11.000,00, relativos aos serviços médicos/odontológicos.
O contribuinte, após a intimação, manifesta-se (fls. 73/75), através
de procurador (fl. 76), aduz a não obrigatoriedade de uso de cheques nominativos
para pagamentos e questiona a legitimidade da exigência de comprovação dos
pagamentos das despesas médicas, observando que utilizou “dinheiro em mãos”
conforme costumeiramente relaciona em suas declarações de ajuste anual,
expressamente citando os exercícios 2002 a 2008. Ressalta que o comprovante
por excelência é o próprio recibo, e o questionamento de “sua autenticidade ou
não é matéria afeita a outras providências”.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou da efetiva prestação de serviços.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000252/2007-17

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, requerendo a reforma da decisão recorrida para julgar
improcedente o Auto de Infração.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 26/11/2010 (e-fl. 91); Recurso Voluntário
protocolado em 17/12/2010 (e-fl. 92), assinado por procurador legalmente constituído.
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio.
O recorrente cometeu um equívoco em sua peça de resistência ao entender que a r.
decisão aceitou como válida a despesa médica de R$ 300,00, senão vejamos:
“Inicialmente, cabe registrar que a despesa de R$300,00,
declarada e glosada, independente da validade ou não do CNPJ, refere-se à
inscrição de I Jornada Interdisciplinar de Rejuvenescimento Facial e Corporal e
Geriatria Preventiva (fl. 09), portanto não é despesa médica, apesar de declarada
como tal, e, consequentemente, não pode comprovar dedução a título de despesa
médica. Mantida a indedutibilidade de R$300,00.”
Diz a recorrente que fez um empréstimo de R$ 21.699,72, para fazer frente às
despesas médicas, e que foi pago no mesmo exercício, cuida-se de mera alegação pois a
recorrente sequer juntou qualquer documento, para provar a operação.
Afirma a recorrente que sempre agiu de boa, pois é, vejamos o que diz o art.136
do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A ação fiscal enquadrou a recorrente no art. n° 73 do RIR/99 que assim impõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o ).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000252/2007-17

Este foi o sentimento do Sr. AFRF, cabia então à contribuinte fazer uma prova
mais robusta das despesas com médicos, pois os recibos fazem prova entre os particulares, mas
não a uma terceira pessoa que é o Fisco.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a recorrente, a r. decisão
primeira é medida que se impõe.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital